Tribunal: TJSP
Processo: 2171992-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO 1. Indeferido o pleito liminar neste agravo, deu-se o sentenciamento da ação mandamental do processamento deste reclamo, denegada a segurança. 2. Perda Superveniente do interesse de agir, dada a ratificação da liminar combatida por sentença, contra a qual o ora agravante já interpôs apelo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO 1. Indeferido o pleito liminar neste agravo, deu-se o sentenciamento da ação mandamental do processamento deste reclamo, denegada a segurança. 2. Perda Superveniente do interesse de agir, dada a ratificação da liminar combatida por sentença, contra a qual o ora agravante já interpôs apelo. Recurso prejudicado.